Tribunal: TJES
Processo: 5008892-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008892-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR MOREIRA LOUREIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008892-71.2024.8.08.0000

PACIENTE: VICTOR MOREIRA LOUREIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO. VIDA PREGRESSA.
DISPENSA
DO MONTANTE
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

2.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 568.693/ES, entendeu que
“
não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo
”.

3.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008892-71.2024.8.08.0000

PACIENTE: VICTOR MOREIRA LOUREIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de VICTOR MOREIRA LOUREIRO
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000137-59.2024.8.08.0028, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O impetrante afirma que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, uma vez que é pobre no sentido da lei, restando evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão.

Deste modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 8955448).

Informações da suposta autoridade coatora (ID 9245000)

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9267720), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia
7 de julho de 2024
, a polícia militar foi acionada para se deslocar até o Bar do Elson, no Distrito de Nossa Senhora das Graças, em razão de uma mulher que pedia socorro após ter sido agredida pelo esposo.

Ao chegarem ao local, a vítima relatou aos policiais militares que estava trabalhando na safra de café quando foi empurrada e ameaçada por seu companheiro, que disse que iria até a cozinha pegar uma faca para atacá-la. A vítima contou, ainda, que quando o paciente percebeu que ela ligaria para a polícia, ele desligou os fios da antena que disponibiliza sinal telefônico para a residência. Diante da situação, e com medo, a vítima entrou no carro e fugiu para o bar.

Ao se dirigirem à residência, ou seja, a vítima e os policiais, o paciente alegou que discutiram por conta de provocações iniciadas pela vítima e que não a teria agredido. Nesse momento, a vítima tentou contar novamente o ocorrido, contudo, o paciente gritou ordenando que ela se calasse. Diante da situação de risco percebida pelos militares, o paciente foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial lavrou o flagrante, estipulando fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Realizada a audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da imposição das seguintes medidas cautelares: “
a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 20 dias, ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de frequentar o local dos fatos; e) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar da mesma, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros)

.
”

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, o impetrante afirma que o paciente é presumidamente pobre, tornando imperiosa a dispensa da fiança arbitrada.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e em razão de ficar preso por
mais de 72 (setenta) horas
, sem o pagamento da fiança, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se irrazoável manter o réu, apenas em razão do não pagamento de fiança, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ademais, cabe destacar que, em informações, o Juízo de Primeiro Grau esclareceu que até o dia
30/7/2024
o representante do Ministério Público ainda não teria oferecido a denúncia.

Por fim, não há registros de novos eventos criminosos praticados pelo paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança, ficando mantida as medidas cautelares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)